Tribunal: CARF
Processo: 15504.012034/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.012034/2009-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LUCIO JOSE DE FIGUEIREDO SAMPIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012034/2009-90
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012034/2009-90

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40/42) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O lançamento fiscal sob análise originou-se da revisão da
Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2006, tendo sido apurado
saldo de imposto suplementar a pagar no valor de R$ 2.156,00, acrescido de
juros e multa previstos na legislação.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram
apuradas as seguintes irregularidades:
- Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$ 7.840,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Consta, ainda, da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
que o valor de R$ 7.000,00, declarado como pago a Fábio Borges, teve, como
beneficiário do tratamento, filho do declarante não informado como dependente.
Quanto às outras despesas declaradas, R$ 540,00 a Lourenço Porto Fernandes e
R$ 300,00 a Frederico Pretti Neto, foram efetuadas em 2004, ano calendário
estranho ao da Declaração.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa
parcial, contestando apenas a despesa de R$ 7.000,00 cujo beneficiário foi o seu
filho não declarado como dependente. Argumenta a falta de declaração não é
capaz de, por si só, descaracterizar a condição de dependente, na forma da
legislação, e nem constitui motivo para glosa de despesa médica comprovada..
Completa afirmando que a glosa não é de dedução a titulo de
dependente, mas de uma despesa médica comprovada e devidamente informada.
Junta Certidão de Nascimento, para comprovar a filiação e
Histórico Escolar expedido pela 'UFMG, comprovando que no ano calendário de
2005 o referido filho estava cursando Engenharia Controle de Automação.
Cita Acórdãos do Conselho de Contribuintes . .
Ao final, requer arquivamento do processo.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RELAÇÃO DE DEPENDENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Descaracteriza a relação de dependência o fato de o dependente
receber no ano-calendário rendimento não somado aos do
declarante e informado em Declaração Anual de Ajuste
apresentada em separado pelo pretenso dependente.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012034/2009-90

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
primeira, alegando que:
- o fato do filho ter apresentado DIRPF em separado, não o impede de ser seu
dependente, por isso deve ser restabelecida sua condição de dependente (invoca o inciso III do
art. 4o c/c a alínea “a”, inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95);
- junta a declaração do Dr. Fábio Borges, confirmando o recebimento, bem como
a prestação de serviços;
- para subsidiar o julgamento, transcreve julgados do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
Requer o restabelecimento da dedução de despesas médicas de R$ 7.000,00, o
cancelamento do lançamento e o arquivamento do processo.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/02/2012 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 15/03/2012 (e-fl. 40), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 45).
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Destaco por primeiro que, as decisões administrativas que o recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o CTN, em seu
art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como normas complementares à
legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei que confira a essas decisões
eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra
geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Não tendo sido apresentado novas razões de defesa perante a Segunda Instância
Administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, §3° do art.
57 Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343 de 2015.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos legais
previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, portanto, deve ser
conhecida.
Destaque-se que, por falta de contestação, tornou-se incontroverso
o crédito tributário relativo as despesas com saúde declaradas nos valores de R$
540,00 e R$ 300,00, efetuadas em 2004, o qual foi transferido para outro
processo conforme documentos de fls. 20/23.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012034/2009-90

No que toca a parte litigiosa, qual seja, despesa de saúde no valor
de R$ 7.000,00 com o filho do contribuinte que não consta como dependente em
sua declaração, o defendente anexou a peça impugnatória os documentos de fls. .
08/12, que comprovam tratar-se de filho universitário que, no ano de 2005, estava
com 22 anos, o que, em principio, enquadraria o fato hipótese do 35, III e §1o da
Lei 9.250/95.
Entretanto, a relação de dependência é descaracterizada quando o
dependente recebe no ano-calendário rendimento não somado aos do declarante
e informado em Declaração Anual de Ajuste apresentada em separado pelo
pretenso dependente, sendo vejamos os esclarecimentos a seguir transcritos,
extraídos da resposta à pergunta 314 do manual “Imposto de Renda Pessoa
Física — Perguntas e Respostas — Ano calendário de 2005,” elaborado e
distribuído pela Secretaria da Receita Federal:
“O fato de os dependentes receberem no ano-calendário rendimentos tributáveis
ou não não descaracteriza essa condição, desde que tais rendimentos sejam
somados aos do declarante (gn)”
No mesmo sentido o §8° do art. 38 da Instrução Normativa SRF n°
15/2001, a seguir reproduzido:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
..................................................
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No caso concreto, em consulta aos sistemas informatizados da
SRFB constatamos que o filho do contribuinte, Marcelo da Motta Sampaio, CPF
0494.978.465-0, no exercício de 2006, ano calendário de 2005, apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado, dela constando recebimentos de
Rendimentos Isentos não tributáveis e Rendimentos Tributação Exclusiva, os
quais não constaram da declaração do contribuinte, para serem somados aos
rendimentos deste.
Assim, descaracterizada a pretendida relação de dependência, a
dedução efetuada não encontra amparo na legislação que rege o assunto (art. 8°
da Lei n° 9.250/95 e art. 80 do Decreto n° 3.000, de 1999), segunda a qual as
deduções restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Ademais, consta dos autos apenas cópia de um recibo para
comprovar a alegada despesa com psicanálise, no valor de R$ 7.000,00.
Entretanto, aquele documento deixa dúvidas quanto a efetividade
do serviço e de seu pagamento pelo contribuinte, consideradas a expressividade
do valor, a comentada área de saúde e o ano calendário de sua ocorrência.
Note-se que o art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar as deduções, deslocando para ele o ônus probatório, o que implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Vê-se, portanto, que a lei determinou que aos contribuintes cabe a incumbência
de provar as deduções.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012034/2009-90

Relativamente a despesas médicas, o artigo 80 do Decreto n°
3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja base legal é
o art. 8°, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250/95, assim dispõe sobre a dedução
de despesas médicas:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei n°9.250, de 1995, art. 8°, inciso II, alínea “a”).
§1°. O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8°, § 2°):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados a cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O mesmo diploma legal, em seu artigo 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11 e § 3°). (g.n).
§ 1°. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Com base nos arts. 73 e 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, antes transcritos, tem-se que o direito à dedução de despesas com saúde
não está condicionada a simples exibição de recibos, depende necessariamente da
comprovação da efetiva realização do tratamento de saúde declarado,
comprovação de que o beneficiário do tratamento tenha sido o próprio
contribuinte ou pessoa física legalmente enquadrada como seu dependente e,
ainda, comprovação de que foi o contribuinte declarante que suportou o ônus
financeiro do desembolso.
“Comprovar” significa produzir um conjunto probatório capaz de
fazer aparecer circunstâncias que convencem o aplicador do Direito quanto a
veracidade de suas afirmações. A prova é a tentativa de demonstração objetiva
dos fatos controvertidos com a intenção de facultar ao aplicador do Direito a
formação de uma hipótese razoável que possa ser adotada como suporte fático
para a formulação de uma decisão, tem por finalidade a demonstração do que
provavelmente ocorreu, isto é, quais são provavelmente os fatos.
Constata-se, portanto, que, admitir recibos como única e suficiente
prova de despesas médicas requer, não só que estes estejam em consonância com
as disposições contidas nos incisos II e III do precitado artigo 80 do RIR/1999,
mas que, também, quando analisados em conjunto com os demais dados e fatos
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.415 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012034/2009-90

da situação concreta, não deixem dúvidas quanto a efetividade da prestação do
serviço médico e respectivo pagamento.
No caso concreto, além da inobservância do inciso II do art. 80 do
RIR/1999, o recibo de fls. 12 anexado pelo contribuinte se mostra insuficiente
para comprovar a alegada prestação de serviço de psicanálise e respectivo
pagamento pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa procedida,
improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital